Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-02.2019.8.11.0101
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000519-02.2019.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - CNPJ: 77.955.532/0017-74 (EMBARGANTE), LUCAS KAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.880.689-73 (ADVOGADO), TAINA ERICA MORAS - CPF: 035.933.071-11 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BENATO - CPF: 037.418.479-84 (ADVOGADO), JOSE ALVES DOS SANTOS 62808400934 - CNPJ: 25.958.659/0001-86 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZA CUNHA ROCHA - CPF: 116.442.466-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - em recuperação judicial, em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000519-02.2019.8.11.0101 aviado na “Ação de Cobrança” onde litiga com JOSE ALVES DOS SANTOS.

Prolatado o acórdão que consta no ID. 207384662 esta Segunda Câmara de Direito Privado deu provimento ao Recurso de Apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, bem como determinou a inversão dos honorários sucumbenciais, retificando tão somente sua forma de arbitramento, para que passe a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 212444687 a omissão do acórdão, alegando que as Notas Fiscais de no 4039664; 4102635; 4108859; 4123359; 4127748; 4131815 não possuem assinatura de recebimento por parte da Embargante, requerendo a reforma da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões sob ID. 214456191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, o acórdão combatido expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4039664 – sem recebimento, no valor de R$ 2.549,00 (dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4102635 – sem recebimento, no valor de R$ 2.314,00 (dois mil trezentos e quatorze reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4108859 – recebida por Samara da Silva Diniz, no valor de R$ 1.748,00 (um mil setecentos e quarenta e oito reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4123359 – sem recebimento, no valor de R$ 1.344,00 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4127748 – sem recebimento, no valor de R$ 2.519,00 (dois mil quinhentos e dezenove reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4131815 – sem recebimento, no valor de R$ 1.769,00 (um mil setecentos e sessenta e nove reais).” (Id: 175660230 – páginas 04 a 14).

(...)

Da análise dos autos, observa-se que ao contrário do que alega a apelante, todas as notas fiscais juntadas com a impugnação à contestação contém em seu verso o carimbo da empresa requerida e a assinatura com data e hora do recebimento, consoante se verifica abaixo (ID 175660667).

Assim, demonstrada a relação jurídica entre as partes por meio das notas fiscais com discriminação dos produtos fornecidos, bem como que houve a efetiva entrega das hortaliças pela parte autora, tendo em vista estarem as referidas notas todas carimbadas pela empresa requerida e assinadas, tem-se comprovada a existência do débito.”

Importante destacar que as Notas Fiscais n° 4039664, 4102635, 4108859, 4123359, 4127748 e 4131815 foram juntadas em forma de imagem no conteúdo do acórdão (id. 207384662), demonstrando que todas possuem no verso carimbo da empresa com a devida assinatura e data de recebimento.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024